Tribunal: TJES
Processo: 0018350-63.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa não-tributária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018350-63.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEMP S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA – PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia

para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

3
.
O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a dosimetria da penalidade administrativa e, por conseguinte, a CDA, estão maculadas, pois sequer colacionou a decisão administrativa que lhe aplicou a multa, nem mesmo os autos do processo administrativo.

4.
As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes.

5
.
A multa fixada originariamente no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que não destoa do entendimento desta egrégia Corte de Justiça em casos análogos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEMP S.A.
em face da r. sentença de fls. 89/93, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que rejeitou os pedidos formulados pelo apelante nos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE
SERRA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3º, inciso I, do artigo 85 do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 95/104, em resumo, a apelante alega que: I) “
o
ó
rgão administrativo visou apenas penalizar a apelante, fundamentando a decisão administrativ
a
no art. 18, §1
º
do CDC, co
m
sanção de descumpri
m
ento de obriga
ção,
o que foi demonstrado nos autos como incorreto, visto que a empresa firmou acordo co
m
a consumidora, devidamente registrado em juízo, restituindo a totalidade dos valores desembolsados
” (fl. 98); II) “
Sendo o pedido da consumidora atendido, co
m
a restituição dos valores em juízo em mo
m
ento anterior ao da decisão administrativa final, não h
á
de ser aplicado pelo órgão administrativo o §1
º
do art. 18 do
C
DC. Ainda, deve o ato ser anulado em atenção ao cumprimento da obrigação
” (fl. 98); III) “
co
m
base na situação fática, a empresa te
m
condições de afirmar que não auferiu vantagem algu
m
a, em realidade sofreu desvantagem, como o processo administrativo que se transformou no atual processo judicial, tendo que suportar diversos gastos em razão de sua decorrência, devendo ser u
m
fator a ser levado em consideração na dosimetria de aplicação da pena de multa, a fim de que não sejam proferidas decisões injustas, em dissonância co
m
os mandamentos legais
” (fl. 99); IV) “
os critérios determinados pelo legislador não foram devidamente observados pelo órgão administrativo no mo
m
ento em que aplicou a multa perante a apelante, extrapolando os limites e ocorrendo abuso de direito por parte do ente administrativo, que te
m
total poder para fiscalizar as empresas
” (fl. 100); V) “
não pode a multa aplicada pelo PROCON nos autos do processo administrativo ser compreendida como ato regular, o elevado valor está em dissonância co
m o
s princípios da raz
o
abilidade e proporcionalidade
” (fl. 102).

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na origem,
SEMP S.A.
opôs embargos à execução fiscal sustentando a nulidade da multa aplicada pelo Procon municipal que deu ensejo à CDA nº 018.600/2011, embasadora da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
e, subsidiariamente, que o valor foi aplicado de maneira desproporcional e desarrazoada.

Importa historiar que o valor de R$ 7.191,20 (sete mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos) reflete o valor atualizado da multa administrativa aplicada no processo administrativo de nº 00.061.554/2009, cujo valor originário corresponde a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e teve origem na reclamação formulada pela consumidora
Ilaídes Lemos de Oliveira Mataveli

que comprou um aparelho de telefone sem fio, fabricado pela apelante, que apresentou defeito.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Assim, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a dosimetria da penalidade administrativa e, por conseguinte, a CDA, estão maculadas, pois sequer colacionou a decisão administrativa que lhe aplicou a multa, nem mesmo os autos do processo administrativo.

Aliás, em que pese a alegação de que “
em paralelo a abertura da reclamação no PROCON, a consumidora, ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível de Serra, Estado do Espírito Santo, autos do processo n° 048.08.014578-1, onde após composição amigável, obteve a restituição do valor pa
g
o no aparelho na importância de R$ 146,96 (Cento e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos)
” (fl. 04), esse fato não afasta a legitimidade da multa administrativa aplicada.

Com efeito, é cediço que as esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COMPETÊNCIA. ESFERA CIVIL. INDEPENDÊNCIA. LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.INC. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O inciso X do art. 3º c⁄c art. 4ª, ambos do Decreto nº 2.181/97, conferem competência e legitimidade ao PROCON Estadual para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que transgridem a legislação consumerista. Precedentes STJ. 2) A punição imposta pelo PROCON goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, somente sendo afastada caso reste demonstrado que durante o procedimento administrativo não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3)
A competência do PROCON permanece mesmo diante do acordo judicial firmado entre o fornecedor e o consumidor, na medida em que independentes entre si a esfera administrativa da esfera civil, conforme disposto pelo art. 56 da Lei n° 8.078⁄90.
4) De acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve ser aplicada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5) A multa, no montante de R$ 9.056,50 (nove mil e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), afigura-se razoável e proporcional à infração cometida. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080313919, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 27/10/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO. ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A multa administrativa é sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 2 - O Recorrido, em Processo Administrativo tombado sob o nº 1153⁄2005, ajuizado por uma consumidora insatisfeita junto ao PROCON Municipal de Vitória, foi penalizado com a aplicação de multa no valor de R$ 34.279,37 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), em 25.05.2007, nos termos da Decisão Administrativa de fls. 59⁄68. 3 -
É cediço que podem tramitar, concomitantemente, o pedido de indenização por danos morais e materiais deduzido em Juízo pelo consumidor lesado e o procedimento administrativo instaurado pela Administração para imposição de multa à infratora, pela não observância do Código de Defesa do Consumidor, não existindo dupla penalidade nem bis in idem, tendo em vista que são processos distintos, vez que as esferas administrativa e judiciária são independente entre si.
4 - Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024070235346, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2011, Data da Publicação no Diário: 22/11/2011)

Acrescente-se, ainda, que a multa fixada originariamente no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que não destoa do entendimento desta egrégia Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Multa do procon irrazoável e desproporcional. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação o apelante aduziu que a decisão administrativa é nula por perda do objeto, o que implica em inovação recursal e inviabiliza que quanto a tal aspecto o recurso não há de ser conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo órgão de proteção ao consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. A multa administrativa fixada no valor de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito. 7.
Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0021469-47.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/03/2021; DJES 10/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRECRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/99 não é peremptório, ou seja, trata-se de prazo impróprio e não enseja o reconhecimento da prescrição administrativa. Questão prejudicial rejeitada. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de 6.000 (seis mil) VRTEs, e minorada pela sentença para 3.000 (três mil) VRTEs, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que teve uma cobrança indevida de um serviço não contratado no valor de R$ 23,31 (vinte e três reais e trinta e um centavos) ao mês.
Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. Recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor desprovido. Recurso da Claro S/A parcialmente provido. (TJES; Apl 0036940-73.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/05/2019; DJES 31/05/2019)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o voto de relatoria